Tribunal: TCU
Processo: 008.567/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Luciana Marão Félix contra o Acórdão 3.673/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Luciana Marão Félix, contra o Acórdão 3673/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito o débito e a multa objetos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão recorrido; 9.1.2. julgar regulares as contas de Luciana Marão Félix; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.